Tribunal: TJMT
Processo: 1020350-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020350-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORINEI DE JESUS SANTOS DUARTE - CPF: 340.149.261-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020350-06.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jorinei de Jesus Santos Duarte

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. PARCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que está sendo cobrada por débito de cartão de crédito, o qual desconhece a origem. Aduz que realizou pagamentos do cartão entre os anos de 2021 e 2022, que somados perfazem o total de R$82.733,84. Em razão disso requer a declaração de inexigibilidade do débito e condenação do banco ao pagamento de dano moral.

2. Em que pese às alegações autorais, restou comprovado que a autora não realizada o pagamento integral de sua fatura de cartão de crédito na data de vencimento e, diante da inadimplência, a instituição financeira Ré realizou o parcelamento do saldo devedor, nos termos do previsto na Resolução no 4.549/2017 do BACEN, por isso, inexiste falha na prestação de serviço da instituição financeira.

3. Desta forma, se restou demonstrada a legalidade do parcelamento do saldo devedor, inexiste falha na prestação do serviço a ser reconhecida, por isso, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na demanda, quanto ao aludido parcelamento em saldo remanescente de fatura, a instituição financeira deverá obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO No 4.549/2017 do BACEN, sendo impositivo aplicar condições mais vantajosas ao consumidor, conforme dispõe;

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Assim, verifica-se pelas provas da exordial, que a Reclamante subsumiu ao que reza a Resolução supra, pois
analisando as diversas faturas juntadas pela reclamada no Id. 121420824, a autora não realizava o pagamento do valor total das faturas, o que gerou diversos parcelamentos automáticos do valor total das faturas.
Assim, incorrendo em atraso e pagamento parcial ao valor total da fatura, resvalando em conduta uma verdadeira atuação lícita da instituição financeira em refinanciar os valores não adimplidos. Em que pese a Autora afirmar desconhecer a origem do débito, a instituição financeira comprovou que a consumidora efetuou o pagamento de diversas faturas de forma parcial, o que ensejou na utilização do crédito rotativo de forma parcelada. In casu, o
parcelamento

automático
do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.
Logo, não houve ilícito por parte da Reclamada quando do parcelamento automático de valores remanescentes, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito.
”.

5.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6
. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024